Tribunal: TJDFT
Processo: 0739307-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739307-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTINENTAL CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 162009524 (autos de origem), proferida em execução fiscal proposta em face de CONTINENTAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Afirma, em suma, que a pessoa jurídica executada não foi localizada em seu endereço fiscal; que a não localização resulta em infração à lei; que a certidão do oficial de justiça é suficiente para o redirecionamento, dispensando a abertura de processo administrativo para apuração da responsabilidade do sócio-gerente; que a baixa na Junta Comercial não afasta a dissolução irregular da sociedade. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a imediata inclusão do sócio-gerente no polo passivo da execução fiscal, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de redirecionamento da execução para o sócio-gerente em razão da alegada dissolução irregular, ocasionada pela ausência de funcionamento em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se presume “dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" Ademais, o redirecionamento da execução para a responsabilização do sócio, quando há a dissolução irregular, é instrumento validado no Tema 630 (REsp 1.371.128/RS submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos Repetitivos). A controvérsia submetida ao segundo grau de jurisdição consiste justamente na averiguação da existência de dissolução irregular. Entendeu-se na origem que a pessoa jurídica “se encontra regularmente baixada nos cadastros da Junta Comercial do DF e da Receita Federal”, ao passo que o Distrito Federal defende que o mero distrato social não representa a extinção regular, porquanto não efetuado o pagamento do passivo. Em análise prefacial, típica deste momento processual, a existência de dívida tributária não configura causa automática de dissolução irregular da pessoa jurídica, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo para verificação da prática de atos com excesso de poder ou infração à lei por parte do sócio-gerente. Colaciona-se precedente desta Turma que analisou questão similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. BAIXA DO REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO IMEDIATO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso em que sócio registrou distrato social da pessoa jurídica encerrando suas operações e atividades perante a Junta Comercial do DF, o que revela liquidação regular da pessoa jurídica, mas deixando dívidas fiscais a descoberto com débitos tributários já constituídos definitivamente. 2. Nas Certidões de Dívida Ativa, no tópico reservado à indicação e qualificação "do(s) devedor(es) e do(s) corresponsável(eis)", somente consta o nome da pessoa jurídica e não de seu sócio. 3. A inclusão na Certidão de Dívida Ativa do nome do sócio administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido não é ato discricionário da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na verdade, referida inclusão é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa. 4. "O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo" (Acórdão 1614333). 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1703328, 07095856320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) Em conclusão, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora